Tribunal: TJES
Processo: 5003825-05.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003825-05.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OLIVEIRA FORMACAO DE CONDUTORES LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003825-05.2018.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
OLIVEIRA FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA - ME E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2.
Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.

3.
Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4.
Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano.

5.
Recurso provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003825-05.2018.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
OLIVEIRA FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA - ME E OUTRO

RELATOR:
DES.
CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM –
DR.
ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou execução fiscal contra
OLIVEIRA FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA - ME e GILMAR EDUARDO DE OLIVEIRA
, visando à cobrança de dívida no valor de R$ 3.137,92, valor inferior ao piso de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para execuções fiscais de pequeno valor.

Após tentativas frustradas de execução, em 09 de abril de 2024, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ente municipal para “se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a aparente incidência, nesta Execução, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STJ, e da regulamentação promovida pelo CNJ por meio a mencionada Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, devendo, ainda, comprovar, em caso de ajuizamento recente da Execução, a adoção das providências disciplinadas no item ‘2’ da tese firmada no julgamento do Tema 1184, regulamentadas nos termos do art. 2o e 3o, da Resolução no 547, do CNJ”.

Diante disso, o Município de Cachoeiro de Itapemirim protocolou a petição de id. 13628610, por meio da qual defendeu que o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.184 se aplica tão somente às novas execuções, razão pela qual postulou o prosseguimento do feito.

Ato contínuo, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id.136288611, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor — inferiores a R$ 10.000,00 — nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese,
(i)
a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 aos processos ajuizados antes de 19/12/2023;
(ii)
violação à autonomia municipal, uma vez que existe legislação local (Lei Municipal nº 8.006/2022) que estabelece critérios próprios para o ajuizamento de execuções fiscais;
(iv)
a Defesa da tese de que a extinção das execuções fiscais de baixo valor não poderia ser determinada de ofício, especialmente quando há legislação municipal que permite a cobrança judicial desses valores

Pois bem. Após detida análise dos autos, não identifico fundamentos suficientes que justifiquem a manutenção da sentença recorrida, razão pela qual entendo ser cabível a sua reforma.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, ao que se infere dos autos, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano, tampouco se verifica ausência de diligência por parte do exequente para localizar bens penhoráveis ou promover a cobrança extrajudicial. Pelo contrário, houve tentativas de citação, redirecionamento ao sócio e requerimentos de penhora online e outras medidas.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ANULO a sentença recorrida e determino o retorno dos autos para fins de prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.